Tribunal: TJBA
Processo: 8003562-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003562-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
Peterson registrado(a) civilmente como PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: ALMY EZEQUIEL DE JESUS

Advogado(s)
:
AYCE EMMANUELA DAMASCENO SIMOES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A RENDA DA CONSUMIDORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. TEMA 1.085 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DA PERIODICIDADE DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAR O VALOR E PERIODICIDADE DA MULTA.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da autora, pessoa idosa e aposentada, em razão do comprometimento excessivo de sua renda e da alegada violação ao mínimo existencial. A decisão agravada também fixou multa cominatória diária para hipótese de descumprimento da ordem judicial. A parte agravante sustenta a impossibilidade de limitação de descontos oriundos de contratos não consignados, invoca o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085 e requer a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos incidentes sobre a renda da consumidora superendividada, inclusive em relação a contratos não consignados, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial; (ii) analisar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor o microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, conferindo centralidade à preservação do mínimo existencial do consumidor pessoa natural, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e do crédito responsável.

4. Nos termos do art. 54A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se superendividado o consumidor de boa-fé impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer sua subsistência, sendo legítima a atuação jurisdicional para resguardar condições mínimas de sobrevivência.

5. A documentação acostada aos autos evidencia, em sede de cognição sumária, situação de superendividamento apta a justificar a concessão da tutela provisória, diante do acúmulo de descontos incidentes sobre a renda da agravada, pessoa idosa e aposentada, já inscrita em cadastros de inadimplentes e com expressivo comprometimento financeiro.

6. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, não impede a adoção de medidas excepcionais voltadas à preservação do mínimo existencial, sobretudo após a vigência da Lei nº 14.181/2021, cuja finalidade consiste justamente em prevenir e tratar situações de superendividamento.

7. A proteção ao mínimo existencial demanda análise casuística, sendo admissível, em caráter provisório, a limitação dos descontos sobre a renda do consumidor quando presentes elementos indicativos de comprometimento da subsistência, relegando-se a análise aprofundada acerca da validade, natureza e extensão das obrigações para a fase instrutória.

8. A alegação de ausência de comprovação suficiente da renda e das despesas essenciais não possui aptidão para afastar, neste momento processual, a conclusão provisória firmada pelo Juízo de origem, por demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

9. A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar efetividade à decisão judicial sem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

10. O valor originalmente arbitrado a título de astreintes mostra-se excessivo em relação à obrigação imposta, consistente na readequação de sistemas de débito pela instituição financeira, impondo-se sua redução para o montante diário de R$ 200,00, limitado ao teto global de R$ 20.000,00.

11. A manutenção da periodicidade diária da multa revela-se adequada diante da natureza continuada da obrigação e da renovação diária da lesão suportada pela consumidora em caso de descumprimento da ordem judicial, especialmente em razão da natureza alimentar da verba protegida e da condição de hipervulnerabilidade da agravada.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir a multa cominatória para o valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 300 e 537 do Código de Processo Civil. Art. 54A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.085.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003562-55.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como agravada
ALMY EZEQUIEL DE JESUS.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para adequar o valor e periodicidade da multa
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora